Tribunal: TJDFT
Processo: 0025342-27.2012.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0025342-27.2012.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO, MARCUS CATHARINO DOS SANTOS, CESAR DA COSTA STRUVE APELADO: MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA, MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO, ANA PAULA NEVES ARRUDA, JOSE DE ARIMATEA FERREIRA, MARCUS CATHARINO DOS SANTOS, CESAR DA COSTA STRUVE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Face ao documento de Id. 66797194, defiro o pedido de Id. 66797193. Incluam-se os autos na sessão de julgamento seguinte. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora